Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. INEXISTÊNCIA. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO COMPROVADOS. EFEITOS MODIFICATIVOS OU INFRINGENTES. MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PODER MODERADOR DO JUIZ. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Apesar de não ter invocado o dispositivo contratual nas razões de apelação, o que desconfigura a omissão do acórdão, não se pode admitir o julgamento em contradição com prova constante dos autos, em observância ao princípio da verdade real, plenamente aplicável ao processo civil.
3. É facultado ao juiz fixar a multa pela rescisão de contrato de locação em bases razoáveis, exercendo o seu poder moderador quando a obrigação que incidir pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva (CC, art. 574). O poder moderador do Juiz não está sujeito a prazos de preclusão ou fases processuais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.